Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-55.2018.8.11.0011
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000026-55.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MARLI ANDROMEDE FERREIRA - CPF: 393.916.631-68 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N.º 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A Tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

3. Não demonstrados no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa os elementos que evidenciem, com segurança, a existência de dolo, correto o entendimento do juízo singular conclusivo pela improcedência da demanda.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor dos Apelados e pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 133975251).

Em síntese, o Apelante aduz em suas razões:

- que os Apelados (na época dos fatos, respectivamente: Prefeito e Secretária Municipal de Educação) solicitaram abertura de crédito adicional suplementar com a finalidade de custear doações de kits escolares aos alunos do Município de Mirassol D’Oeste, visando promoverem-se pessoalmente em ano eleitoral, o que configura a presença do dolo específico;

- a irretroatividade da Lei n.º 14.230/21, ao argumento de que não se aplicam os novos dispositivos alterados pela mencionada lei a atos de improbidade ocorridos antes do início de sua vigência e que, no caso versando, não restam dúvidas sobre a necessidade responsabilização dos Apelados pelos atos de improbidade demonstrados por farta prova testemunhal, ante a violação dos princípios que regem a Administração Pública.

Com esses argumentos espera o provimento recursal com vistas a reformar a sentença de modo a condenar os Apelados por atos de improbidade.

Contrarrazões do Apelado
ELIAS
pelo desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de conduta dolosa ou culposa; retroatividade da Lei n.º 14230/21, ante a natureza sancionatória das disposições previstas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e manutenção da sentença, em razão da inexistência de atos de improbidade (id. 133975255).

Apesar de devidamente intimada, a Apelada
MARLI
deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 133975256).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não há nos autos a comprovação de que a entrega dos bens no início do ano de 2016 tenha se dado de forma intencional e/ou provas que levem a concluir que a entrega dos kits aos alunos da rede municipal foi realizada com a intenção de promover reeleição ao cargo de prefeito (id. 134997652).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 133975252).

Isento de preparo (id. 134512695).

Conclusos por redistribuição (id. 157342154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor dos Apelados, e pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se infere dos autos, houve distribuição/doação de kits escolares em desrespeito à legislação eleitoral (art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97), pois o material teria sido distribuído a todos os estudantes do ensino público durante ano eleitoral em que os Apelados seriam candidatos a Prefeito (reeleição) e vereadora.

Por tais motivos, a Ação Civil Pública foi promovida ao argumento de que restou caracterizada a promoção pessoal dos ora Apelados, evidenciando violação a princípios da Administração Pública.

Ocorre que a decisão de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender ausente a conotação eleitoreira, bem como conduta dolosa a ensejar a configuração de ato de improbidade de modo a ensejar a condenação almejada pelo Autor, ora Apelante.

Constam da decisão de primeiro grau os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, o Ministério Público aduziu, em síntese, que os requeridos promoveram a entrega de kits escolares em ano eleitoral visando, em tese, a promoção pessoal, posto que estavam como candidatos a prefeito e vereadora, respectivamente.

(...)

Tais vedações impostas no ordenamento pátrio, que rege o período eleitoral, encontram-se dispostas no artigo 73, inciso IV e §10, da Lei n. 9504/97 (Lei das Eleições). Vejamos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...]

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

[...] § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).

Da leitura do dispositivo em relevo, resta claro que
, em ano eleitoral, é vedado à Administração Pública distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios, salvo nas situações de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em Lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

Desse modo,
é salutar mencionar que a excepcionalidade disciplinada no artigo 73, § 10, da Lei das Eleições, deve ser interpretada conjuntamente com o inciso IV, da mesma norma, que veda a distribuição gratuita de bens e serviço de caráter social, com fins promocionais em favor do candidato, partido político ou coligação. Isto é, faz-se necessário que sejam adotados critérios objetivos na distribuição, sob risco de incidir na conduta vedada na legislação de regência
.

Para a hipótese, que ora se analisa, deve-se pressupor a existência de polícia pública específica, em execução desde o ano anterior, ou seja, já antes do ano eleitoral
.

No caso concreto,
constata-se que o procedimento licitatório encerrou-se no mês de dezembro de 2015,
com o chamamento da segunda colocada do processo licitatório,
conforme se infere à f. 129 (numeração à caneta) em virtude da saída da primeira colocada, ainda no mês de dezembro (f. 127). Isto é, o procedimento licitatório teve fim no mês de dezembro de 2015, mesmo mês de fornecimento dos produtos pela licitante vencedora (segunda colocada), próximo ao fim do ano letivo de 2015.

Corrobora com as prova documental o conjunto obtido por meio de oitiva testemunhal
.

(...)

Segundo a prova colhida em audiência, ademais,
a tal entrega dos kits ocorreu em um único ato, de forma simbólica, sem a presença dos pais dos alunos (potenciais eleitores, portanto), e sem manifesta conotação eleitoreira
, posto que somente as mochilas tinham o brasão municipal.

Em relação à divulgação em canais de comunicação, sobretudo do próprio sítio eletrônico do órgão executivo, deve-se considerar que
a publicação objeto dos autos, por si só, não carrega o signo da promoção pessoal e eleitoral
.

Isso porque é permitida aos agentes políticos do Poder Executivo a publicidade institucional. Além disso, é dever deles transmitirem aos munícipes os feitos e realizações de sua administração.

Para que seja possível reconhecer tal intento ilegal há de se adentrar em elementos subjetivos ou que seja apresentada o evidente exagero na divulgação
. Nesse caso,
o Ministério Público não trouxe aos autos nada além dos fatos objetivos, que, por si sós, não podem ser tidos por ações de promoção pessoal e eleitoral
.

Como se nota, portanto,
não se vislumbra a caracterização de ato de improbidade, notadamente porque não é possível identificar uma conduta dolosa dos requeridos
em relação aos fatos narrados na peça vestibular, ainda que o dolo genérico.

Isso porque não basta apenas o agente público infringir uma norma ou agir com parcialidade, tem de ser comprovada a má-fé, a intenção, isto é, o dolo para que seja considerado um ato improbo.

(...)

Logo,
as provas acima referidas não demonstraram que os requeridos tenham atuado de forma dolosa ou de má-fé com o propósito de angariar votos ilegalmente ao candidato da situação, o que impede a responsabilização da conduta como violação a princípios da administração pública
. A prova testemunhal colhida em audiência também foi firme no sentido de não ter havido qualquer promoção pessoal.

Portanto, firme no entendimento de que não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que
não restou demonstrado o dolo ou má-fé da requerida, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.

Finalmente, importa consignar que
inexistiu qualquer lesão ao erário, eis que os kits doados foram regularmente adquiridos em procedimento licitatório. E se não há prova do dano ao erário, impossível haver condenação nos moldes do artigo 10 da Lei 8.429/92
. (STJ. REsp: 728341 SP 2005/0023173-5, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. em 06/03/2008, DJe 18/03/2008)”.
(id. 133975249) (g.n.).

Para o Apelante, a sentença merece reforma, em razão de que a alegada promoção pessoal seria evidente nos autos, contudo, assim apela valendo-se dos mesmos argumentos fáticos-probatórios que foram rechaçados pela decisão de origem
.

Necessário destacar, por oportuno, que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), foi alterada pela Lei n.º 14.230/21, sendo que sua principal inovação e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, para a comprovação do ilícito, há de restar inequívoca a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função.

Portanto, a
nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo para a configuração dos atos ímprobos
.

Ademais, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) e em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, impondo a exigência obrigatória de prova do dolo, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”. (g.n.).

No caso versando, a decisão singular conclusiva de que o dolo do Apelados não foi evidenciado/demonstrado nos autos foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e como ainda não transitou em julgado, as inovações da lei devem ser aplicadas e reforçam a conclusão do julgamento proferido na origem.

Diante disso, tem-se por aplicável ao caso versando o item “1” da tese fixada no Tema 1.199/STF no sentido de que:
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
.

Se a sentença concluiu, diante do acervo fático-probatório dos autos, pela inexistência do dolo e se os autos não trazem prova capaz de desconstituir essa conclusão, a este Tribunal resta apenas ratificar o que foi decidido no juízo de 1º grau
, diante da robustez dos fundamentos ali elencados.

Confira-se, em entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO

(...). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...) 10. Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré. (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022)” (g.n.).

“APELAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação do requerido por atos de improbidade administrativa por lesão ao Erário e por ofensa aos princípios da Administração Pública -
Alegação de que o Requerido teria realizado indevido programa social de distribuição gratuita de produtos de café da manhã para trabalhadores rurais em ano eleitoral
, com a aquisição de bens sem licitação -
Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 - Aplicação retroativa das normas mais benéficas ao Requerido
- Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa - Art. 5º, XL, da CF - Revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente ao Requerido -
Necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade por lesão ao Erário
- Nova redação do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa -
Ausência de demonstração concreta do dolo
-
Sentença de procedência reformada para julgar improcedente a ação
- Apelação provida. (TJSP 1000388-26.2018.8.26.0204, Rel.
Ana Liarte
, j. em 21/02/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2022)” (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. SUSPEIÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO EM ANO ELEITORAL. PROGRAMA SOCIAL JÁ EXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA
. (...)
A ação civil pública por improbidade administrativa deve ser rejeitada na hipótese em que o julgador se convencer da inexistência do ato ímprobo, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme preceitua o artigo 17, § 8º, da Lei Federal 8.429/92
-
As práticas imputadas ao agente ímprobo demandam a comprovação do elemento subjetivo do dolo
. (TJMG 10083100021589001 - Rel.
Moacyr Lobato
, 5ª Câmara Cível, j. em 07/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021)” (g.n.).

Portanto, nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a de n.º 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não há falar-se em reforma do julgado para o fim de condenar os Apelados,
considerando a ausência de prova cabal do
dolo específico
em suas condutas
.

A propósito, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 - RETROATIVIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES -
DOLO ESPECÍFICO - NÃO COMPROVADO - DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA

- VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 11, DA LIA - NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA -
ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO. A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.
Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9º, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente
.
Nos termos do artigo 1º, §3º, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa
. Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.” (N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, Rel.
Des.

Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023) (g.n.).

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda
.” (N.U 0000237-18.2011.8.11.0050, Rel.
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.).

Com efeito, a jurisprudência e a legislação exigem a demonstração do dolo específico, que deve ser extraído de uma análise acurada de todo o contexto fático e tal como apontado na decisão singular, se ausente a demonstração do dolo dos agentes, não há falar-se em condenação por ato de improbidade administrativa, de modo que a sentença deve permanecer irretocável, por seus próprios fundamentos e pelas considerações aqui expostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023